Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR FOTO SHOW CONTRA MATHEUS. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. PREMISSA EQUIVOCADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo a penhora de valores via SISBAJUD e afastando a tese de excesso de execução, sob o fundamento de não ter o devedor comprovado a impenhorabilidade da verba, nem demonstrado incorreção na planilha que embasou a constrição. 1.1. O devedor agravante sustenta a existência de excesso de execução decorrente de erro material na liquidação, afirmando ter o credor extrapolado os limites do título ao aplicar incorretamente a taxa SELIC e adotar termo inicial de juros anterior à assinatura do título (nota promissória), requerendo a reforma da decisão ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) se houve erro material ou excesso de execução no cálculo que fundamentou a ordem de bloqueio de valores e (ii) se o executado logrou êxito em demonstrar de forma específica a discrepância entre o montante executado e os parâmetros fixados no título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o valor efetivamente utilizado para a ordem de bloqueio via SISBAJUD (RS 5,500.56) não corresponde ao montante apontado pelo agravante como excessivo (R$ 9.663,18), a esvaziar a premissa de sua insurgência. 3.1. Verificou-se na hipótese estar a planilha utilizada para a constrição em estrita conformidade com o demonstrativo que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença, submetido ao contraditório, sem evidências de majoração artificial ou inovação indevida de critérios. 3.2. Nos termos do art. 525, §4o e §5o, do CPC, incumbe ao executado declarar de imediato o valor entendido como correto e apresentar demonstrativo discriminado, sob pena de inviabilização do controle jurisdicional da impugnação. 3.3. À míngua de demonstração objetiva de que o montante efetivamente bloqueado decorreu de cálculo equivocado — sobretudo diante da constatação de identidade entre a planilha utilizada e aquela responsável por embasar o próprio requerimento executivo —, inexiste possibilidade de acolhimento da tese de excesso de execução em sede sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe quando o executado não demonstra, de forma específica e pormenorizada, o erro nos cálculos apresentados pelo exequente ou a desconformidade entre o valor bloqueado e os parâmetros fixados no título executivo. 2. A mera alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova de que a ordem de constrição se baseou em montante indevido, não autoriza a reforma da decisão ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §4o e §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0737429-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 21/01/2026; TJDFT, AGI 0741086-64.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2026.